Tribunal: TJSP
Processo: 2102161-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Posterior reconsideração pelo Juízo a quo da decisão agravada – Incidência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102161-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RICARDO
SCAGLIUSI CALBO, LUCIANA SCAGLIUSI CALBO, ANDREA SCAGLIUSI
CALBO CESTARI e PAULA SCAGLIUSI CALBO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102161-93.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES: RICARDO SCAGLIUSI CALBO, LUCIANA SCAGLIUSI CALBO,
ANDREA SCAGLIUSI CALBO CESTARI E PAULA SCAGLIUSI CALBO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 132.392
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Posterior reconsideração pelo
Juízo a quo da decisão agravada Incidência do art. 1.018, §1o, do
Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
A decisão atacada foi reconsiderada (fls. 467/468).
Além disso, o próprio agravante apresentou novos cálculos fazendo
incidir os juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento (fls. 473/476).
Assim, diante da reconsideração da decisão agravada, nos exatos termos
do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil, põe-se como evidentemente prejudicada a
sua análise.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator